Tribunal: TJMT
Processo: 1019182-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019182-40.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
M. E. M. C., representada por sua genitora GRAZIELE SILVA MATOS
AGRAVADO(S):
EDUARDO FRANCISCO CRISTOFOLI
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por M. E. M. C., representada por sua genitora GRAZIELE SILVA MATOS, contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, Dra. Alethea Assunção Santos, lançada nos autos da “Ação de Regulamentação de Guarda c/c Suprimento de Autorização para Viagem e Morada Definitiva no Exterior”, no. 1007341-10.2021.8.11.0045, ajuizada em face de EDUARDO FRANCISCO CRISTOFOLI, que indeferiu a tutela de urgência referente à guarda provisória da menor em favor da genitora, assim como autorização para viagem e fixação de residência em Portugal.
Em suas razões recursais a agravante, genitora da criança, alega que a sua relação com o agravado chegou ao fim no mês de dezembro do ano de 2014, quando a criança tinha três anos de idade e desde então, esta foi criada pela mãe, que exercia a guarda unilateral de fato.
Discorre que “no mês de março de 2019, Graziele e a filha mudaram-se para Portugal, com a devida autorização paterna, onde a menina passou a residir e estudar” (sic).
Afirma que “em decorrência da crise que assolou o mundo em 2020, a genitora retornou ao Brasil com a filha no mês de maio do ano de 2020, quando a criança passou a conviver com o genitor em finais de semana alternados” (sic).
Anota que “após um período, no dia 17 de julho de 2020, Graziele retornou para Portugal para retomar seu trabalho. No entanto, a menina já estava estudando no Brasil e por isso os genitores concordaram que melhor seria que a Maria Eduarda terminasse o ano letivo, residindo com o pai neste período, e, logo após, retornaria para sua residência na companhia da genitora, em Portugal” (sic).
Assevera que “o Agravado não apenas não cumpriu com o prometido à genitora e à filha, como passou a proibir a Agravante de ir visitar a mãe” (sic).
Destaca que “após muitas tentativas de acordo, demonstradas na documentação anexa, em conversas entre a genitora e a madrasta da criança e também com o genitor, ficou acertado que a Agravante poderia ir à Portugal passar ao menos as férias de verão na companhia da mãe” (sic).
Sustenta que “a menina passou a relatar à mãe que não suportava mais a distância, afirmando estar sofrendo por passar os dias sozinha em casa, enquanto o Réu e sua companheira trabalham, tendo que cuidar da irmã mais nova, lavar roupas e cozinhar” (sic).
Registra que “no áudio anexo, é possível escutar relato da criança afirmando que seu aparelho de celular estragou quando “caiu na água enquanto lavava seu uniforme da escola” e que fica sozinha em casa cuidando da irmã mais nova” (sic).
Ressalta que “o desespero da genitora ao tomar conhecimento que a filha, de 10 anos de idade, está proibida de voltar a viver consigo, enquanto é usada pelo genitor para fazer os serviços da casa e servir de babá para da irmã, é incomensurável” (sic).
Afiança que “após discussões, o Agravado passou a exigir que para ter o direito de passar as férias de verão com a filha, a genitora precisaria viajar ao Brasil e ficar durante todo o período de 3 meses no país. Porém, Graziele é empresária, possui uma clínica de estética na cidade de Vila Nova de Gaia/Portugal e não pode ausentar-se por um período tão longo. Mesmo sabendo da realidade da mãe, o genitor mantêm-se irredutível na proibição da viagem da filha” (sic).
Argumentando que o melhor interesse da criança há de ser resguardado, bem como com base nos pressupostos legais, requer a antecipação da tutela recursal para que seja autorizada a viagem e fixação de residência da menor agravante em Portugal com a genitora. Subsidiariamente, pugna pela “concessão de medida liminar em caráter de Tutela de Urgência para autorizar a viagem da Agravante, menor, à Portugal na companhia da genitora, para passar o período de férias de verão” (sic) e, “a concessão de medida liminar em caráter de Tutela de Urgência para autorizar a viagem internacional da Agravante, menor, desacompanhada de ambos os genitores, para que possa visitar o Agravado futuramente na companhia de uma terceira pessoa, quando necessário” (sic).
Conforme certidão de Id. 106847495, a agravante é beneficiária da gratuidade da justiça deferida em primeiro grau de jurisdição.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Verifica-se, no presente caso, que a ora agravante busca o deferimento do efeito antecipatório da tutela recursal para o fim de lhe ser concedida a guarda de sua filha menor, inclusive para fixar residência em Portugal, onde a genitora já reside, com autorização de viagem internacional da criança, desacompanhada de ambos os genitores, até mesmo para que possa visitar o agravado futuramente, desde que na companhia de uma terceira pessoa, quando necessário. E, subsidiariamente, pugna autorização para viagem da menor àquele País, acompanhada de sua genitora, para passar período de férias de verão.
De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.
Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
Eis os termos da decisão recorrida, na parte que interessa à análise:
“(...)As regras que inspiram o legislador sobre o instituto da guarda ensejam sempre e primordialmente o interesse da criança/adolescente, ou seja, em questão de guarda da criança, o que deve ser levado em conta é a conveniência do impúbere.
Desta forma, sobreleva ressaltar que os pressupostos para a autorização da guarda estão previstos no artigo 1.584, inciso II, do Código Civil, o qual dispõe que “decretada pelo juiz, em atenção a necessidades específicas do filho, ou em razão da distribuição de tempo necessário deste com o pai e com a mãe”.
Por outro lado, sabe-se que o espírito teleológico de todas as normas que disciplinam as relações jurídicas, que envolvem pessoas menores de dezoito anos, é a máxima proteção da criança e do adolescente, princípio este erigido ao patamar constitucional, pois o art. 227 da Carta Magna é enfático ao preceituar que “é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.
No caso em tela, verifico que o pai/requerido está exercendo a guarda de fato da filha Maria Eduarda desde julho de 2020, quando a requerente/genitora retornou para Portugal, sendo que o retorno da menina à República Portuguesa, já no mês de novembro, como pretendido, pode prejudicar/interromper o aprendizado escolar do ano em curso.
E, no caso concreto, a verificação de quem melhor atende aos melhores interesses da infante, bem como da possibilidade de a menina passar o período de férias de verão na companhia da mãe, em Portugal, exige/demanda maior dilação probatória.
É preciso, também, oportunizar-se o contraditório.
Portanto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...)” (Id. 106752481 - fls. 02/05).
Pois bem, de acordo com o postulado orientador da matéria, mormente no que diz respeito à guarda, o da preservação dos interesses da criança e do adolescente (art. 203, inciso I, art. 205, art. 226 e art. 227, todos da CRFB/88 e art. 1.583 e seguintes do Código Civil), o menor deverá permanecer no ambiente que melhor assegure o seu bem-estar físico e psicológico, independentemente de quem irá exercer a titularidade do direito de guarda.
Da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada não apresenta qualquer ilegalidade/irregularidade, haja vista estar fundada na necessidade de dilação probatória e de oportunizar-se o contraditório.
Ademais, a meu juízo, não se afigura prudente, tampouco adequado estender a análise da matéria de fato e de direito em sede de tutela provisória – mediante instrução ainda precária do feito na origem –, na qual não há conhecimento pleno acerca da situação envolvendo o melhor interesse da menor.
Bem como, em que pesem as alegações trazidas pela agravante, não há demonstração de risco iminente a ensejar a alteração da situação que se encontra a criança, sobretudo, porque não há indicativos de que não estão sendo garantidos os seus direitos.
Em casos tais, já decidiu esta Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA – LIMINAR DEFERIDA - CONCESSÃO AO GENITOR – MANUTENÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR E DA PROTEÇÃO INTEGRAL – RECURSO DESPROVIDO.
Nas demandas envolvendo o direito de guarda de menor, se mostra prudente a manutenção da guarda com o genitor que a vem exercendo de maneira satisfatória, até que o processo adentre na fase instrutória e o juízo possa ter maior e mais consistente arcabouço probatório para embasar eventual alteração na situação fática já consolidada.” (AI 1026725-31.2020.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 04/05/2021) (sem destaques no original).
Portanto, diante da fase inicial do processo, por ora afigura-se prudente a manutenção do decisum de primeiro grau dada a proximidade do juiz condutor do feito com as partes e questões fáticas trazidas em juízo.
Pelo exposto, ausentes os requisitos próprios (arts. 1.019, I e 300, CPC), INDEFIRO a antecipação da tutela recursal, inclusive o pleito subsidiário.
Como forma de estimular, apoiar e difundir a sistematização e o aprimoramento das práticas já adotadas por este Tribunal e, principalmente, ante a possibilidade de um acordo entre as partes, por um meio eficaz, célere e econômico de resolução do conflito, determino a remessa dos autos para a Central de Conciliação e Mediação do 2o Grau para as devidas providências, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.
Comunique-se o juízo a quo.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Versando os autos sobre interesse de menor, dê-se vista a douta Procuradoria-Geral de Justiça para que se manifeste no prazo legal (art. 1019, inciso III, CPC).
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de novembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora